Tribunal: TJES
Processo: 0000231-76.2020.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidores Ativos
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000231-76.2020.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON CONRADO DA SILVA

APELADO: PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição Previdenciária c/c Repetição de Indébito, mantendo a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória, notadamente adicional de insalubridade e horas extras, com condenação do autor nos ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas remuneratórias de natureza transitória, especificamente adicional de insalubridade e horas extras, previstas no art. 54, § 1º, da Lei Municipal nº 570/2002, do Município de Dores do Rio Preto; (ii) estabelecer se, reconhecida a inconstitucionalidade da referida norma municipal, é devida a restituição dos valores indevidamente recolhidos pelo servidor, respeitada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por meio do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5004390-26.2023.8.08.0000, já declarou a inconstitucionalidade do art. 54, § 1º, da Lei Municipal nº 570/2002, por violação aos arts. 40, § 3º, e 201, § 11, da Constituição Federal, estabelecendo caráter vinculante à decisão no âmbito da jurisdição estadual.

A Constituição Federal determina que a contribuição previdenciária incide exclusivamente sobre verbas que se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público, afastando a tributação de valores de natureza transitória, como adicional de insalubridade e horas extras.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 163 da Repercussão Geral (RE 593.068/SC), fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, entendimento que vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, conforme art. 927 do CPC.

A incidência de contribuição sobre verbas transitórias configura violação ao princípio da comutatividade, ensejando enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, pois não há contraprestação previdenciária correspondente.

Reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária, impõe-se a restituição dos valores indevidamente recolhidos pelo servidor a título de contribuição previdenciária sobre parcelas de natureza transitória, observada a prescrição quinquenal, com atualização monetária a partir de cada desconto indevido e juros de mora desde o trânsito em julgado, nos termos aplicáveis à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional a previsão legal municipal que determina a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, por afronta aos arts. 40, § 3º, e 201, § 11, da Constituição Federal.

Reconhecida a inconstitucionalidade da norma municipal, é devida a restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, § 3º, e 201, § 11; CPC, art. 927; Lei Municipal nº 570/2002, art. 54, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068-SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 11.10.2018, DJe 23.11.2018 (Tema 163 da Repercussão Geral); TJES, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5004390-26.2023.8.08.0000, Tribunal Pleno, j.02.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000231-76.2020.8.08.0018

APELANTE: EDSON CONRADO DA SILVA

APELADO: PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta por Edson Conrado da Silva em razão da Sentença de
fls. 82/86, em que a MMª. Juíza da 1ª Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto julgou improcedente o pedido formulado na inicial da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição Previdenciária c/c Repetição de Indébito
ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Dores do Rio Preto – PREVIDRP, com a consequente condenação do Autor nos ônus sucumbenciais.

Inconformado, no recurso de fls. 91/105, o Apelante suscita, preliminarmente, a arguição incidental de inconstitucionalidade do art. 54, § 1º, da Lei Municipal nº 570/2002, por violação aos arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11, da Constituição Federal - CF, bem como ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 de Repercussão Geral (RE 593.068/SC).

Ocorre, contudo, que a questão em comento já restou decidida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em 02/09/2024, quando julgado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5004390-26.2023.8.08.0000, suscitado pela E. Primeira Câmara Cível nos autos da Apelação Cível registrada sob o nº 0000235-16.2020.8.08.0018.

Desse modo, proferida decisão vinculante pelo Tribunal Pleno, exaure-se o interesse processual na formulação de novo pedido de arguição sobre o mesmo objeto, operando-se a perda superveniente do interesse de agir neste particular.

Assim,
não conheço do recurso no ponto
e passo à análise do mérito recursal, que deverá ser orientado pela decisão de caráter vinculante já proferida.

No mérito, a Apelante pugna pela reforma do ato judicial impugnado ao argumento de que o ordenamento jurídico não autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas que não se incorporam à remuneração do servidor para fins de aposentadoria, asseverando que o Tema 163 do STF possui força vinculante, nos termos do art. 927 do CPC, e deveria ter sido observado pelo juízo de primeiro grau.

Com efeito, o cerne da controvérsia reside em definir a legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas remuneratórias de natureza transitória, especificamente o adicional de insalubridade e as horas extras, pagas a servidores públicos do Município de Dores do Rio Preto.

A matéria, como já exaustivamente mencionado, foi objeto de análise aprofundada no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 5004390-26.2023.8.08.0000, cuja ementa peço vênia para transcrever:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. ART. 54, § 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 570/2002 DE DORES DO RIO PRETO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AOS ARTS. 40, § 3º, E 201, § 11, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO TEMA Nº 163 DO STF. INCIDENTE ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
Incidente de inconstitucionalidade suscitado nos autos da Apelação Cível nº 0000235-16.2020.8.08.0018 para que o Tribunal Pleno analise a constitucionalidade do art. 54, § 1º, da Lei Municipal nº 570/2002, de Dores do Rio Preto, que previa a incidência de contribuição previdenciária sobre todas as importâncias recebidas, a qualquer título, pelo segurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a norma municipal que prevê a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória, como adicionais de insalubridade e noturno, afronta os arts. 40, § 3º, e 201, § 11, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 40, § 3º, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003 (ulteriormente alterada pela EC 103/2019), e o art. 201, § 11, ambos da Constituição Federal, estabelecem que a base de cálculo da contribuição previdenciária deve corresponder às verbas que se incorporam aos proventos de aposentadoria, excluindo-se, portanto, aquelas de caráter transitório. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 163 da Repercussão Geral (RE 593.068-SC), firmou entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público. O art. 54, § 1º, da Lei Municipal nº 570/2002, em sua redação originária, ao prever a incidência de contribuição previdenciária sobre todas as importâncias recebidas pelo segurado, incluindo verbas transitórias, contraria o princípio da contributividade e a determinação constitucional de que a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre verbas incorporáveis aos proventos de aposentadoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Incidente de inconstitucionalidade acolhido para declarar a inconstitucionalidade do art. 54, § 1º, da Lei Municipal nº 570/2002, de Dores do Rio Preto, em sua redação originária, por afronta aos arts. 40, § 3º, e 201, § 11, da Constituição Federal.

Tese de julgamento:
1.
É inconstitucional a previsão legal municipal que determina a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, por violação aos arts. 40, § 3º, e 201, § 11, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 40, § 3º, e 201, § 11; Lei Municipal nº 570/2002, art. 54, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068-SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 11.10.2018, DJe 23.11.2018 (Tema 163 da Repercussão Geral)”
Sem grifos no original

Como se vê, este Tribunal Pleno, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade da redação originária do art. 54, § 1º, da Lei Municipal nº 570/2002, que estabelecia a incidência da contribuição previdenciária sobre “
todas as importâncias recebidas, a qualquer título, pelo segurado
”, alinhando-se ao precedente vinculante do Excelso STF, consolidado no Tema nº 163 da Repercussão Geral (RE 593.068/SC).

À luz da tese de julgamento fixada no incidente, ressai claro que o fundamento central da sentença objurgada, baseado na aplicação literal da norma municipal agora declarada inconstitucional, não mais se sustenta.

A exigência de contribuição sobre verbas que não repercutirão em benefícios futuros para o segurado — como é o caso das horas extras e do adicional de insalubridade, que não se incorporam aos proventos de aposentadoria — configura enriquecimento sem causa da Administração Pública e desvirtua a lógica do sistema, que pressupõe uma correlação necessária entre o custeio e o benefício (princípio da comutatividade).

Inclusive, a decisão do Pretório Excelso no Tema 163, cujas razões foram adotadas por este Tribunal Pleno, é categórica ao assentar que “
não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade
”.

Logo, a verba que não compõe a base de cálculo dos proventos tampouco pode integrar a base de cálculo da contribuição.

Destarte, declarada a inconstitucionalidade da norma que dava suporte à tributação questionada, impõe-se o reconhecimento do direito do Apelante não apenas à cessação dos descontos indevidos, mas à repetição dos valores que foram recolhidos a esse título, observada a prescrição quinquenal, contada retroativamente a partir da data de ajuizamento da ação.

Ante o exposto, e em conformidade com a decisão vinculante proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 5004390-26.2023.8.08.0000,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE DOU PROVIMENTO
para reformar a Sentença objurgada a fim de declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue o Edson Conrado da Silva a recolher contribuição previdenciária, junto ao
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Dores do Rio Preto – PREVIDRP,
sobre as verbas de caráter transitório e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Além disso, condeno o
PREVIDRP
à restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre as referidas verbas, respeitado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

Os referidos valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir de cada desconto indevido e acrescidos de juros de mora a contar do trânsito em julgado desta decisão, observando-se os índices aplicáveis à Fazenda Pública.

Via de consequência, inverto os ônus da sucumbência e condeno o Instituto Previdenciário no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cujo percentual será definido quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.